Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MP. PRECLUSÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS VÍTIMAS. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ANPP é um instrumento de política criminal, estando sujeito a uma avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado.
2. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa.
3. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade decorrente da inversão na ordem de oitiva das vítimas, uma vez não comprovado pela defesa o efetivo prejuízo.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça considera que a prolação de sentença por juiz diverso do que acompanhou a colheita da prova não viola o princípio da identidade física do juiz, salvo quando efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido pela parte.
5. Possui especial valor probatório o depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência do delito. Assim, estando a palavra das vítimas alinhadas com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, condenar o réu é medida que se impõe.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.